Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A multa de dez por cento (10%) e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, devem ser calculados sobre o valor do débito, o qual abrange o valor da condenação atualizado, acrescido de juros moratórios, conforme determina o título exequendo.
2. Não se vislumbra a sucumbência mínima, haja vista o parcial provimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a relevância da incorreção dos cálculos apresentados, servindo como base de cálculo dos honorários o valor reconhecido como excessivo.
3. Agravo de instrumento não provido.